Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E INFORMAÇÃO DOS MOTIVOS. ART. 5o, I C/C ART. 6, DA RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como o valor correspondente à atualização monetária sobre o montante bloqueado (R$ 7.000,00), a ser calculada desde a comunicação de bloqueio (29/05/2023) até a transferência para outra instituição bancária (12/06/2023), além de juros de mora desde a citação até a mencionada transferência, em reparação por danos materiais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar a importância de R$ 7.000,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Narrou que possuía junto à instituição ré conta bancária, utilizada para movimentações financeiras. Alegou que, no dia 29/05/2023, recebeu um depósito no valor de R$ 7.000,00. Destacou que o banco, no mesmo dia, encerrou sua conta sem prévio aviso, ficando impossibilitada de transferir o valor. Afirmou que está com viagem marcada para o dia 31/05/20223 e que utilizaria o dinheiro bloqueado para custear as despesas de sua viagem. Discorreu que o réu se limitou a informar que o cancelamento da conta ocorreu por critérios internos. Esclareceu que informou conta em outra instituição para transferência do valor depositado, contudo a transferência não foi realizada. Alegou que suportou ofensas morais e materiais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52062912). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52062916).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que agiu no exercício regular de direito, ao promover o encerramento unilateral da conta da recorrida. Discorreu que foram identificadas irregularidades na conta da parte recorrida, bem como que houve a notificação da autora acerca do encerramento de sua conta. Defende que possui o poder de auto-regulação de seu negócio, com base em critérios estabelecidos internamente, bem como que a autora tinha ciência da possibilidade de cancelamento unilateral da conta corrente. Argumentou que cumpriu todas as exigências necessárias para o encerramento unilateral da conta, inclusive com a restituição do valor. Destaca que não adotou conduta ilícita inexistindo o dever de indenizar. Discorre que o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso, caracterizando enriquecimento sem causa da autora. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o recorrente não comprovou que agiu no exercício regular de direito, ônus a si atribuído nos termos do art. o 373, II do CPC, sobretudo na medida em que as instituições financeiras tem o dever de informar o motivo que gerou o encerramento de conta, nos casos de identificação de irregularidade, conforme art. 5o, I c/c art. 6o, ambos da Resolução no 4.753 do Banco Central. O recorrente além de não juntar qualquer documento capaz de comprovar as alegadas irregularidades identificadas na conta da autora, não lhe informou os motivos que ensejaram a rescisão do contrato, se limitando a sustentar a existência de critérios internos, conforme notificação de ID 52062684. Quando da comunicação do encerramento da conta, em 29/05/2023, a conta já se encontrava bloqueada, sem qualquer aviso prévio, impossibilitando a recorrida de movimentar os recursos recebidos naquele dia. Restou evidenciado que o bloqueio da conta ocorreu em 29/05/2023, contudo a restituição do valor de R$ 7.000,00 se deu somente em 12/06/2023 (ID 52062700), após o ajuizamento da presente demanda, com o deferimento da antecipação da tutela (ID 52062687). Logo, não restou comprovado que o recorrente adotou todas as exigências necessárias para o encerramento unilateral da conta da autora, resultando na existência de abusividade na forma de encerramento da conta adotada pela instituição financeira recorrente.
8. O cancelamento/bloqueio da conta sem prévia comunicação à recorrida, inclusive acerca dos motivos, se mostra prática ilícita e caracteriza o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O fato de a recorrida ter a conta bloqueada sem prévia notificação pelo banco, inclusive com o bloqueio de quantia significativa (R$ 7.000,00), por cerca de duas semanas, é capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. A constrição dos valores ocorreu dois dias antes de a consumidora viajar e protraiu-se no tempo, prejudicando a utilização dos recursos em sua viagem. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa da autora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.